Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0705015-97.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, OSMILTON FERREIRA GAIA, OSNIL SOARES NUNES, OSVALDO ANTUNES MOREIRA, OSVALDO DE OLIVEIRA SOUSA, OSVALDO DIVINO, OSVALDO JACINTO DA SILVA, OSVALDO MARCIANO DA SILVA, OSVALDO MAURICIO DE FREITAS, OSVALDO ROCHA DA MATA, OTAVIO CESAR BORGES LIMA, OTON ALMEIDA DAS NEVES, OZENI RODRIGUES DO NASCIMENTO, PASCOAL DE ARAUJO MACIEL, PAULO ALEXANDRE, PAULO CESAR DA SILVA, PAULO CESAR DE FREITAS, PAULO CESAR DE JESUS, PAULO CESAR EVARISTO SOARES DA SILVA, PAULO CESAR FRANCA, PAULO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator